Tribunal: TJBA
Processo: 8000688-42.2021.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000688-42.2021.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GICELY NASCIMENTO DIAS

Advogado(s)
:
ANTONIO VALCI DE ALMEIDA, BETHANIA TEIXEIRA DA SILVA, JOSE CARLOS RUAS ALVES

APELADOS: INVESTPREV SEGURADORA S.A. e OUTRO.

Advogado(s)
:
JOSE BERTRAM DUTRA ERNESTO JUNIOR, JULIO EYMARD LOPES, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO TRÊS VEÍCULOS. SENTENÇA. PEDIDOS CONTIDOS NA VESTIBULAR JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. APELO. OBJETO. RESPONSABILIZAÇÃO DA VIAÇÃO RIO DOCE LTDA.

APLICAÇÃO DA TEORIA DO CORPO NEUTRO.

ÔNIBUS QUE INVADIU A FAIXA CONTRÁRIA, OCASIONANDO O CAPOTAMENTO DO VEÍCULO DA APELANTE, EM RAZÃO DE CHOQUE COM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO ESPÓLIO DE ANDRESSA LIMA DE ALMEIDA/APELADA, QUE TENTAVA REALIZAR ULTRAPASSAGEM. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DO ESPÓLIO DE ANDRESSA LIMA DE ALMEIDA. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO, APÓS CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. PRECEDENTE STJ.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.
8000688-42.2021.8.05.0172
, tendo como apelante e apelados, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.